Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743280-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, no bojo do processo n. 0740333-07.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 248990630, na origem): [...] 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maria Nazaré de Assis Filgueiras (“Autora”) em desfavor de Banco de Brasília S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 11.07.2025, solicitou ao réu a interrupção dos descontos efetuados em sua conta bancária; (ii) o réu, porém, não respondeu ao requerimento. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2023712364, 0220773513 e 022077556 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; (id. 244725800). [...] 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. [...] 24. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta da autora, em razão dos contratos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. [...] Nas razões do recurso, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, por entender que não foram observados os requisitos legais para concessão da tutela provisória, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega que há periculum in mora inverso, pois a suspensão dos descontos pode estimular o inadimplemento, gerar encargos adicionais, inscrição em cadastros de inadimplentes e litígios paralelos, com prejuízo ao consumidor e ao sistema de crédito. Sustenta que a medida possui caráter de irreversibilidade prática, uma vez que a recomposição do fluxo de pagamento e do risco de crédito é incerta. Argumenta que a decisão judicial impôs penalidade excessiva e desproporcional, ao fixar multa de R$ 500,00 por desconto, sem delimitação contratual, temporal ou teto máximo, o que pode ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada, em afronta ao artigo 884 do Código Civil. Defende que a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida e delimitada aos contratos controvertidos, com modulação adequada. Aduz que a relação contratual entre as partes foi firmada com base na autonomia da vontade, sendo aplicável o princípio pacta sunt servanda, e que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas condições pactuadas, salvo em hipóteses excepcionais. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ, especialmente o Tema 1085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados pelo consumidor, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários. Afirma que a simples manifestação da parte autora, declarando o cancelamento das autorizações de débito, não é suficiente para determinar a cessação dos descontos, pois a Resolução CMN/Bacen no 4.790/2020 exigiria o cumprimento de procedimentos formais, prazos de comunicação entre instituições e confirmação da identidade do titular. Assevera que a decisão agravada não observou tais exigências, impondo medida gravosa sem a devida verificação documental. Defende que a Resolução do Banco Central não possui hierarquia normativa superior à legislação ordinária, não podendo revogar cláusulas contratuais pactuadas entre particulares. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a inaplicabilidade da Resolução 4.790/2020 em casos de contratos válidos e autorizados. Liminarmente, requer a atribuição imediata de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada, inclusive quanto à cominação de astreintes. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória, com a revogação da tutela concedida. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da multa cominatória e da ordem de abstenção dos descontos até o julgamento definitivo do recurso, ou, alternativamente, pela modulação da multa em valor razoável, com teto máximo e prazo para cumprimento, além da observância dos procedimentos previstos na Resolução CMN no 4.790/2020. Preparo recolhido (ID 77006760). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Na origem, trata-se de demanda que visa ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos comuns. Acerca do tema, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) Observa-se que, em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a revogação da autorização para desconto automático das parcelas do mútuo em conta-corrente valeria apenas para novas operações de créditos ou que dependeria da concordância do Banco mutuante. Ao contrário, a leitura do voto do Min. Relator revela, de forma clara, que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, bem como de que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, em especial a Resolução/BACEN n. 4.790/2020. Portanto, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). O desconto em conta-corrente diz respeito à “forma de pagamento” do empréstimo tomado e pode ser alterada pelo mutuário, nos dizeres da própria normativa instituída pelo Banco Central. Vale ressaltar que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida. Como dito, o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. É esse o entendimento prevalente da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas de mútuo, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado. II – Questão em discussão A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta-corrente. III – Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09. (Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Quanto à multa cominatória, também não verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. O CPC traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada, a exemplo do Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022; e Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Embora o banco sustente a abusividade da multa e da sua periodicidade, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que cominaastreintesnão preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art.1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator